Tribunal: TJBA
Processo: 8075320-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075320-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA MARIA CAMPOS DA SILVA

Advogado(s)
:
BENICIO FAGNER DOS SANTOS

AGRAVADO: JULIO ALEX DE SOUZA GARRIDO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR ARAUJO GOMES BANDEIRA, ROGERIO DIONISIO GUTEMBERG DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou liminar anteriormente concedida em ação de reintegração de posse quanto a loja comercial situada nesta capital. A agravante alegou posse indireta do imóvel desde 2004, decorrente de contrato de promessa de compra e venda, e que o agravado, anteriormente encarregado da administração da locação, passou a agir como se fosse proprietário, configurando esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve configuração de esbulho possessório por parte do agravado, ensejando a reintegração da agravante na posse do imóvel; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para concessão de tutela liminar possessória, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ação de reintegração de posse exige a demonstração de posse anterior, turbação ou esbulho, data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. Embora comprovada a posse indireta da autora/agravante por meio de constituto possessório, não foi demonstrada a resistência injusta à restituição da posse por parte do agravado, indispensável à caracterização do esbulho.

5. A ausência de notificação formal para desocupação do imóvel impossibilita o reconhecimento de esbulho possessório, sobretudo em contexto de vínculo jurídico prévio de administração.

6. Em ações possessórias, não se discute domínio do bem, sendo irrelevantes, neste momento, argumentos ligados à propriedade do imóvel.

7. A revogação da liminar possessória pelo juízo de origem respeita a prudência judicial e não configura ilegalidade manifesta, considerando a cognição sumária e a ausência de elementos inequívocos de esbulho.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8075320-65.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANGELA MARIA CAMPOS DA SILVA e como agravado JULIO ALEX DE SOUZA GARRIDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)